Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726947-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RECANTO BRASILIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, GILNEY TEODORO MENDES D E S P A C H O Em que pese haver certidão em ID Num. 50453395 informando a insuficiência de informações referentes ao endereçamento da parte agravada, verifica-se nos autos de origem que o ora agravado foi considerado citado no endereço QUADRA 301 LOTE 27, LOJA 02, (REFERÊNCIA ATACADÃO PLANALTO) RECANTO DAS EMAS BRASÍLIA-DF CEP 72620-200, conforme certidão de ID Num. 140218496 (processo no 0704626-94.2020.8.07.0019). Assim, intime-se a parte agravada para, caso queira, oferecer contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador